Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0706843-02.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ALESSANDRO CORTES BISPO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO ALESSANDRO CORTES BISPO ajuíza Revisão Criminal, conforme carta de próprio punho autuada sob o número em epígrafe, pretendendo a revisão da sentença condenatória proferida no processo n.o 0701248-27.2020.8.07.0021, referente à sua condenação por roubo à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, cujo “decisum” transitou em julgado em 21/01/2022. Pede a revisão do aludido processo no qual foi condenado injustamente e uma oportunidade para explicar as contradições existentes no julgado, almejando a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. Formula outros pedidos que se referem exclusivamente ao âmbito das execuções penais, não se tratando de matéria afeta a revisão criminal. E ainda, que aguarda resposta do pedido revisional. Considerando pedido do próprio sentenciado e, embora o artigo 623 do Código de Processo Penal autorize o ingresso da ação revisional diretamente pelo réu, entendeu-se conveniente a nomeação da Defensoria Pública para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantia da ampla defesa. O Defensor Público do Núcleo de Segundo Grau e Tribunais Superiores, Dr. Fernando Antônio Calmon Reis, ressalta que “o assistido reapresenta a mesma versão fática defendida nos autos originários, a qual já foi enfrentada e rechaçada. (...) No que tange à materialidade/autoria, bem como à dosimetria da pena, a condenação se revela escorreita, e o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório ou mesmo desclassificatório.”. E analisando a situação processual concluiu: “não encontramos fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente.”. Portanto, conforme afirma a Defensoria Pública, no momento a pretensão do requerente é inviável. Além do mais, pela narrativa apresentada nos autos, o requerente já se encontra cumprindo a reprimenda, portanto, cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais a apreciação dos pedidos de recálculo de pena. Ante o exposto, indefere-se liminarmente a inicial com fundamento no artigo 625, § 3o, do Código de Processo Penal, combinado com artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se o Defensor para ciência desta decisão e, caso julgue necessário, informar ao requerente os motivos pelos quais seu pedido não foi atendido. Transitada em julgado, arquivem se os autos. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator